Tribunal: TJSP
Processo: 0031341-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Ação indenizatória material. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da impugnação. Excesso de execução. Afastada a execução dos honorários sucumbenciais. Executado beneficiário da justiça gratuita. Literalidade do artigo 85, § 3o, CPC. Apelo improvido.